Tribunal: TJMT
Processo: 1036145-18.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036145-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMERSON DE QUEIROS MARIANO - CPF: 009.841.581-62 (RECORRENTE), ROBIE BITENCOURT IANHES - CPF: 384.764.011-91 (ADVOGADO), ANDREIA PINHEIRO - CPF: 719.239.931-00 (ADVOGADO), RONI ALFREDO PEREIRA NUNES - CPF: 307.851.298-39 (RECORRIDO), FLAVIO FONTOURA SAMPAIO FARIA - CPF: 672.857.751-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTEN
ÇA. ACORDO HOMOLOGADO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO LIMINAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que, em cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente, rejeitou liminarmente embargos à execução por ausência de garantia do juízo.

O recorrente sustenta cerceamento de defesa. Alega desnecessidade de garantia em título judicial. Defende a dispensa em razão de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a garantia do juízo é requisito de admissibilidade dos embargos à execução no Juizado Especial Cível; (
ii
) saber se o art. 525 do CPC afasta tal exigência no microssistema da Lei no 9.099/1995; (
iii
) saber se há inovação recursal na alegação de hipossuficiência; e (
iv
) saber se a rejeição liminar dos embargos configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 9.099/1995 estabelece rito próprio. O art. 53, § 1o, exige a garantia do juízo como pressuposto para embargos à execução.

Aplica-se o princípio da especialidade. A norma do Juizado prevalece sobre o CPC. Inaplicável o art. 525 do CPC.

A alegação de hipossuficiência não foi deduzida na origem. Configura inovação recursal. Inviável a análise pela Turma Recursal.

A rejeição liminar decorre do descumprimento de requisito legal. Não há cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 351987393) interposto por RONI ALFREDO PEREIRA NUNES em face da sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que rejeitou liminarmente os embargos à execução por ele opostos no bojo do Cumprimento de Sentença no 1036145-18.2024.8.11.0001, movido por EMERSON DE QUEIROS MARIANO.

A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de garantia do juízo, requisito de admissibilidade previsto no artigo 53, § 1o, da Lei no 9.099/95 e no Enunciado 117 do FONAJE.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em suma, a ocorrência de cerceamento de defesa. Argumenta que a exigência de garantia do juízo não se aplicaria ao caso, por se tratar de cumprimento de sentença (título executivo judicial), devendo incidir a regra do artigo 525 do Código de Processo Civil, que dispensa tal condição. Subsidiariamente, defende a necessidade de mitigação da referida exigência, em razão de sua manifesta hipossuficiência financeira, o que lhe garantiria o acesso à justiça e o direito à ampla defesa para discutir matérias de mérito relevantes, como o vício redibitório e a onerosidade excessiva que maculariam o título executado. Pede, ao final, a anulação da
sentença para que seus embargos sejam processados ou, alternativamente, o reconhecimento da inexigibilidade parcial do débito.

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido pelo juízo a quo (ID 351987402).

Intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 351987403), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal, ao argumento de que a tese de mitigação da garantia por hipossuficiência não foi ventilada na peça de defesa originária. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, defendendo a obrigatoriedade da garantia do juízo no rito dos Juizados Especiais, com base no princípio da especialidade. Refuta, ainda, as alegações de mérito do Recorrente, afirmando a inexistência de provas do suposto vício redibitório.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Do Juízo de Admissibilidade Recursal

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia central devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a aferir a regularidade da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos pelo Recorrente, por ausência de garantia do juízo. O Recorrente articula sua insurgência em dois eixos principais: o primeiro, de natureza estritamente processual, questiona a própria exigibilidade da garantia; o segundo, de índole constitucional, invoca a hipossuficiência como fator para a flexibilização da regra.

Para a adequada análise da matéria, estruturo o presente voto em tópicos, examinando cada um dos fundamentos recursais de forma apartada e progressiva.

Da Preliminar de Inovação Recursal Arguida em Contrarrazões

Antes de adentrar o mérito propriamente dito da exigibilidade da garantia, cumpre-me analisar a objeção preliminar suscitada pelo Recorrido, referente à inovação recursal.
Sustenta o Recorrido que o Recorrente, ao fundamentar seu apelo na necessidade de mitigação da regra da garantia do juízo por força de sua hipossuficiência, introduziu na lide uma tese que não fora submetida à apreciação do juízo de primeiro grau no momento oportuno, qual seja, a petição de embargos à execução (ID 351987380).

Assiste razão ao Recorrido.

O sistema processual civil brasileiro é regido, entre outros, pelo princípio da estabilização da demanda e pelo princípio do duplo grau de jurisdição, segundo o qual o tribunal revisor somente pode se manifestar sobre as questões de fato e de direito que foram efetivamente postas e discutidas na instância inferior. A inovação recursal, que consiste na alegação de matéria fática ou jurídica inédita em sede de recurso, é vedada, pois sua admissão implicaria supressão de instância e violação ao contraditório, uma vez que a parte contrária seria surpreendida com argumentos aos quais não teve oportunidade de se opor no momento processual adequado.

Procedendo a uma análise minuciosa da peça de Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 351987380), que inaugurou a defesa do executado, verifico que toda a argumentação se concentrou nas teses de mérito, como o vício redibitório, a onerosidade excessiva e a suposta nulidade do título executivo. Em nenhum momento, naquela peça processual, o
ora Recorrente
alegou sua condição de hipossuficiência como óbice ao cumprimento do requisito da garantia do juízo, nem formulou pedido expresso para a dispensa ou flexibilização de tal exigência com base em sua vulnerabilidade econômica. A questão da gratuidade e da impossibilidade de garantir o juízo só veio a ser expressamente articulada nos embargos de declaração (ID 351987392) e, de forma mais robusta, no presente Recurso Inominado (ID 351987393).

Dessa forma, a discussão sobre a mitigação da regra do artigo 53, § 1o, da Lei no 9.099/95 em razão da condição financeira do devedor constitui, inequivocamente, inovação recursal. O juízo a quo não teve a oportunidade de se pronunciar sobre essa tese específica porque ela não lhe foi apresentada. Acolhê-la, neste momento, seria permitir que o Recorrente se beneficie de sua própria omissão, contornando o debate que deveria ter sido travado na origem.

Portanto, acolho a preliminar de inovação recursal para deixar de conhecer da tese subsidiária do Recorrente, relativa à dispensa da garantia do juízo por hipossuficiência financeira, passando a analisar exclusivamente a questão da exigibilidade da garantia como regra geral no sistema dos Juizados Especiais.

Da Obrigatoriedade da Garantia do Juízo como Pressuposto de Admissibilidade dos Embargos à Execução

O ponto nodal do recurso reside na alegação de que o artigo 53, § 1o, da Lei no 9.099/95 seria inaplicável ao caso, por se tratar de cumprimento de sentença (título judicial), devendo prevalecer a norma geral do artigo 525 do Código de Processo Civil, que não exige a garantia.

A tese, contudo, não prospera.

O microssistema dos Juizados Especiais Cíveis foi concebido sob a égide de princípios próprios, notadamente a celeridade, a simplicidade e a efetividade. Para tanto, o legislador ordinário editou um diploma normativo específico, a Lei no 9.099/95, que estabelece um conjunto de regras procedimentais adaptadas a esses objetivos. A aplicação do Código de Processo Civil, embora prevista, é expressamente subsidiária e supletiva, ou seja, somente ocorre nas lacunas da lei especial.

O artigo 53, § 1o, da Lei no 9.099/95 dispõe de maneira cristalina:

"Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta
salários mínimos
, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 1o Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente."

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a penhora (ou outra forma de garantia do juízo) é um pressuposto para o oferecimento dos embargos. Embora o caput do artigo 53 mencione a execução de título extrajudicial, o seu parágrafo primeiro remete expressamente ao artigo 52, IX, que trata da defesa na execução de título judicial ("[...] nos embargos, o executado poderá alegar [...]"). Essa remissão legislativa demonstra a intenção do legislador de unificar o procedimento da defesa do executado no âmbito dos
Juizados, tornando a garantia do juízo uma condição de procedibilidade tanto para a execução de títulos judiciais quanto extrajudiciais.

Corrobora essa interpretação o Enunciado 117 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), que sedimenta o entendimento dos magistrados que atuam na área:

"ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial no âmbito dos Juizados Especiais."

Dessa forma, a questão se resolve pela aplicação do princípio da especialidade. Havendo norma expressa e específica na Lei no 9.099/95 que condiciona a defesa do executado à prévia garantia do juízo, não há espaço para a aplicação da regra geral e posterior do artigo 525 do Código de Processo Civil, que a dispensa. A lei especial prevalece sobre a lei geral. A lógica por trás dessa exigência é conferir maior efetividade e celeridade à fase executiva, evitando-se a interposição de defesas com intuito meramente protelatório, em plena consonância com os princípios norteadores do sistema.

Da Inocorrência de Cerceamento de Defesa

Por fim, o Recorrente alega que a decisão de primeiro grau configurou cerceamento de defesa, ao impedi-lo de discutir o mérito de suas alegações.

Sem razão, mais uma vez.

O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação indevida ou ilegal do direito da parte de produzir provas ou de se manifestar nos autos. Não é o que ocorre no caso em apreço. A rejeição liminar dos embargos não decorreu de um ato arbitrário do julgador, mas sim da constatação de que a parte não cumpriu um requisito processual objetivo e mandatório, previsto em lei.

O acesso à justiça não é um direito irrestrito, mas sim um direito a ser exercido em conformidade com as regras processuais estabelecidas. Ao optar por não garantir o juízo e, mais ainda, por não suscitar em tempo e modo a tese de sua impossibilidade de fazê-lo, o Recorrente assumiu o ônus de sua inércia processual. O Poder Judiciário não pode
ignorar a ausência de um pressuposto de admissibilidade para permitir o prosseguimento de uma defesa que, formalmente, não se encontra apta a ser conhecida.

Portanto, a decisão de primeiro grau, ao aplicar a legislação especial de forma estrita, não violou o direito à ampla defesa, mas apenas deu o encaminhamento processual adequado diante da inobservância de um requisito legal pelo próprio Recorrente.

Diante de toda a fundamentação exposta, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026